Tribunal: STF
Processo: RE 1440349
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco do Brasil S.A. formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra capítulo de acórdão (eDoc 32) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CABÍVEL. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO. APOSENTADO E PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. APÓS RECOMPOSIÇÃO MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    [...]



    Assevera, o recorrente, que esse pronunciamento, ao assentar a legitimidade passiva da Casa Bancária em pretensão ajuizada na Justiça Comum com o objetivo de revisão de benefício de previdência complementar em razão do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de serem devidas horas extras à parte recorrida quando ainda estava na ativa, viola preceitos constitucionais.



    Sustenta, nesse contexto, que se o “acórdão recorrido entende que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática do Autor junto à PREVI, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral” (eDoc 50, fl. 12). 



    Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo excepcional para o fim de declarar “a incompetência da Justiça Comum em face dos pedidos em face do Banco do Brasil” (eDoc 50, fl. 14).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos da ementa abaixo (eDoc 110):



    Recurso extraordinário. Acórdão de Tribunal de Justiça que manteve a competência da Justiça Comum para revisão, por inclusão de verbas trabalhistas, de benefício de previdência privada, não acolhida a tese de competência da Justiça do Trabalho. A matéria foi decidida em 2021 pelo Plenário do e. STF no julgamento de mérito do Tema 1166, fixada a Tese de que: “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. Acórdão recorrido que se mostra em desconformidade com o teor do Tema 1166/STF, pelo que cabia ao Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade do RE realizado em 2022, ter levado em conta esse paradigma, determinando o exercício do juízo de retratação pela Turma julgadora, na forma do inc. II do caput do art. 1.030 do CPC c.c. inc. II do caput do art. 1.040 do CPC. Parecer pela devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da Repercussão, ou, desde já, pelo provimento do RE nesse e. STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo reconheceu no RE 1.265.564 (Tema n. 1.166), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional igual à dos presentes autos e, em reafirmação de jurisprudência, fixou a tese seguinte: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada” (grifei).



    O acórdão, por sua vez, foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Friso que a discussão, no ponto em que submetida ao conhecimento do Supremo, refere-se à competência para eventual cominação da entidade recorrente ao recolhimento de cota patronal diante do reconhecimento do direito, em sentença trabalhista transitada em julgado, à percepção de horas extras em período no qual o particular recorrido ainda estava na ativa. Esse quadro demonstra, então, a submissão da matéria ao Tema n. 1.166 da repercussão geral.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.166 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente